Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-46.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707713-46.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVO MUNDO DA BORRACHA LTDA APELADO: DAVID DA COSTA E SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por DAVID DA COSTA E SILVA contra NOVO MUNDO DA BORRACHA LTDA objetivando a condenação da ré a realizar a transferência da propriedade de veículo junto ao DETRAN, a arcar com as multas e débitos pendentes sobre o veículo, e ao pagamento de indenização por danos morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por eventual falta de interesse recursal, no que se refere à preliminar de ilegitimidade e ao mérito referentes ao pedido de obrigação de fazer, uma vez que a sentença decretou a perda de objeto em relação a esse pedido. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de junho de 2025 13:52:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador